Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741223-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SANTOS ESPÓLIO DE: ATHOS BULCAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELISA BULCAO PETRI D E S P A C H O Considerando as alegações de litigância de má-fé, formuladas em contrarrazões, intime-se a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre as referidas imputações, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora